Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004005-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 007.838.391-97 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004005-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA –
APROVAÇÃO
EM TODAS AS DISCIPLINAS DO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – POSSIBILIDADE – NÍVEL EDUCACIONAL CONCLUÍDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Uma vez comprovado que o paciente obteve aprovação total no ENCCEJA - Ensino Fundamental, há que se reconhecer o direito à remição correspondente”
(STJ, HC 629.035/PR).

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (CP, art. 114, II).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004005-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Ademilson do Nascimento Carlos, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop, no executivo de pena n.

0007601-83.2010.8.11.0015, que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA e de reconhecimento da prescrição da pena de multa.

Em suas razões assevera que: 1) o agravante, “
por mérito próprio e sem o tempo mínimo de estudo exigido por lei (art. 24 lei 9394/1996), obteve aprovação INTEGRAL
no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA
,
fazendo jus a remição no total de 177 (cento e setenta e sete) dias
” (sic); 2) a Recomendação n. 44/2013/CNJ autoriza a remição da pena em situação como a dos autos; 3)
“o juízo a
quo,
em síntese, desconsiderou totalmente a aprovação em todas as matérias no ENCCEJA 2018 por parte do reeducando”
(sic); 4) deve ser reconhecida a prescrição das penas de multa aplicada no processo
n. 24-09.2009.8.11.0009, n. 2314-89.2012.8.11.0009 e n. 766-29.2012.8.11.0009,
pois “
a
pós o trânsito em julgado
, quando a multa torna-se dívida de valor, aplica-se o regime do Código Tributário Nacional (05 anos), não sendo o caso de se aplicar o Código Penal, qual possui outras finalidades
” (sic); 5) nada obsta que o entendimento adotado no Pacote Anticrime seja aplicado retroativamente em relação ao agravante

(Id.
79186466 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
79186470 - pág. 1-10
).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

79186471 - Pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo (Id.

84593543 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004005-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, pois condenado pelos crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permito, roubo majorado e homicídio qualificado, e se encontra inserido no regime fechado (Id.
79193488 - pág. 25-26).

Em 3-11-2020, o juiz da execução indeferiu o pedido de remição por estudo, nos seguintes termos:

14- Sem embargo do que foi deliberado até aqui, verifica-se que o reeducando Ademilson do Nascimento Carlos, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de remição da pena, em razão da conclusão do Ensino fundamental após aprovação no ENCCEJA-2018, nos termos do artigo 126, § 5°, da LEP e Recomendação n. 44 do CNJ, inciso IV, sob o argumento de que estudou por conta própria (ref. mov. 28.1), tendo o representante do Ministério Público manifestado pelo indeferimento do referido pedido (ref. mov. 39.1).

15- Acerca do assunto, insta consignar que o artigo 1º, inciso IV, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê que:

“na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.

16- Após leitura do dispositivo acima, verifica-se, claramente, que tal recomendação não é aplicável ao reeducando, eis que conforme consta na Comunicação Interna Circular n. 66/2020, o reeducando “esteve matriculado na Escola Nova Chance no ano de 2018" (ref. mov. 54.1).

17- Nesse diapasão, considerando que o reeducando no ano de 2018 estava vinculado à atividade regular de ensino no interior da unidade prisional local, INDEFIRO o pedido de declaração da remição da pena em razão da conclusão do ensino médio, após a aprovação no ENCCEJA-2018, formulado por meio do petitório acostado no movimento 28.1
(Id. 79193489 - pág. 6).

Acerca da remição de pena por estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

[...]

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

[...]

Em complemento, a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça estabelece:

Art. 1º - Recomendar aos Tribunais que: [...]

IV -
na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNJ, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
(sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o documento acostado no Id.
79193484 - pág. 11, comprova que o reeducando “
realizou as provas do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2018
”, e foi aprovado em
todas
as disciplinas.

Ainda que tenha frequentado a Escola Nova Chance em 2018, a aprovação no ENCCEJA não pode ser ignorada em prejuízo do réu.

Assim sendo, “
uma vez comprovado que o paciente obteve aprovação total no ENCCEJA - Ensino Fundamental, há que se reconhecer o direito à remição correspondente. [...]
(STJ, HC 629.035/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Destarte, diante dos mecanismos de cálculo adotados e da aprovação em todas as disciplinas, deve-lhe ser concedido o desconto de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com o acréscimo de 1/3 (um terço) decorrente da conclusão do ensino fundamental (LEP, art. 126, § 5º), totalizando 177 (cento e setenta e sete dias).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 2.Todavia, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 602.425/SC (concluído em 10/03/2021, Rel. p/ acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), filiou-se à compreensão desenvolvida pela Quinta Turma deste Tribunal, no sentido de considerar como bases de cálculo para a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Assim, no caso, o Paciente foi aprovado em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA/Ensino Fundamental, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão desta etapa de ensino, nos termos do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal, totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias remidos. [...]
(STJ, AgRg no RHC 136.949/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

[...] A decisão agravada deixou clara e bem firmada a posição da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte de que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição de pena por aprovação no ENCCEJA - nível fundamental, por estudo por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.600 horas, conforme Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. No caso concreto, como o sentenciado foi aprovado em todas as cinco áreas de conhecimento, faz jus ao cálculo nos moldes do art. 1º, IV, da referida Recomendação, o que lhe garante os 177 (cento e setenta e sete) dias de remição postulados (26 por cada disciplina x 4). [...]
(AgRg no HC 631.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Assim sendo, o recurso deve ser provido no ponto.

Por outro lado, o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa com, base na Lei n. 13.964/2019, não merece acolhimento.

O Pacote Anticrime estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, assim como determinou que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública.

Ao reverso do que entende a defesa, em nenhum momento a novel legislação alterou a natureza jurídica da pena de multa, que continua a ser sanção penal.

Sobre o tema, esta é a doutrina de David Metzker:

A despeito dessa decisão, a alteração no artigo 51 veio, a princípio, dissipar a dúvida, deixando claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal, sendo somente esse trecho alterado pela lei.

O entendimento que prevalece é que a natureza jurídica da multa continua sendo de sanção penal
. [...] (Lei Anticrime – Comentários às modificações no CP, CPP LEP, Lei de drogas e Estatuto do Desarmamento – 2020: Timburi, SP, Editora Cia do eBook, pág. 11).

Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira esclarece com propriedade:

Note-se, portanto, que assim como a Lei 9.2.68/96, a Lei 13.964/19, que mais uma vez alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo ambas apenas inviabilizado sua conversão em prisão e a última definido a questão acerca da competência para sua execução perante o Juízo da Execução Penal.

É importante frisar o caráter sancionatório da pena de multa, apesar das alterações já tratadas no art. 51 do Código Penal. A Constituição Federal elenca a multa como espécie de pena (art. 5º, XLVI, alínea “c”), assim como o Código Penal (art. 32, III) e, em razão da sua natureza penal, também não se transmite a cobrança aos herdeiros do condenado.

Portanto, sendo a pena de multa autêntica sanção penal, a legitimidade para executá-la é, de rigor, do Ministério Público, a quem compete a função de promover privativamente a ação penal publica (Art. 129, I da Constituição Federal), o que inclui o processo de execução, além do processo de conhecimento
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, Thomson Reuters, pág. 27).

A jurisprudência dos tribunais superiores é no mesmo sentido:

[...] A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou dela o caráter de sanção criminal
, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.
[...]
(STF, ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

[...] No julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou o seu caráter de sanção criminal
, por força do art. 5º, XLVI, "c", da CF, entendimento que não se alterou com a edição da Lei n. 13.964/2019. [...] Tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5º, XLVI, "c", da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento. [...]
(STJ, AgRg no HC 601.835/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) (sem destaque no original).

Diante do caráter sancionatório da sanção pecuniária, computa-se a prescrição nos termos do art. 114 do Código Penal.

De fato, “
no tocante a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa, o Código Penal é claro no sentido de que se a pena de multa for a única cominada ou aplicada, a prescrição ocorrerá em dois anos. Se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativa ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114 do CP). Nesse caso, aplicam-se as causas impeditivas e interruptivas de que tratam os artigos 116 e 117, ambos do Código Penal
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, Thomson Reuters, pág. 34).

A jurisprudência orienta no mesmo sentido:

[...] Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018).

No caso
sub examine
, o agravante pretende o reconhecimento da prescrição da pena de multa nas seguintes condenações:

a)
ação penal n. 24-09.2009.8.11.0009 - pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime revisto no artigo 33 da Lei n. 11.33/2006, com trânsito em julgado para a acusação em 2-03-2010;

b) ação penal n. 766-29.2012.8.11.0009 - pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado para a acusação em 23-7-2012;

c) ação penal n. 2314-89.2012.8.11.0009 - pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 14-5-2014.

Ainda há que se considerar que, na condenação proveniente da ação penal n. 766-29.2012.8.11.0009 (b) e n. 2314-89.2012.8.11.0009 (c), foi reconhecida a reincidência do agravante, o que aumenta o prazo prescricional em 1/3 (CP, art. 110).

Diante da pena privativa de liberdade imposta e do disposto no art. 190 do Código Penal, deve ser considerada os seguintes balizadores:

a)
ação penal n. 24-09.2009.8.11.0009 - trânsito em julgado para a acusação em 2-03-2010 - prazo prescricional
12 (doze) anos (inciso III);

b)
ação penal n. 766-29.2012.8.11.0009 - trânsito em julgado para a acusação em 23-7-2012 – prazo prescricional
10 (dez) anos e 8 (oito) meses (inciso IV + 1/3);

c)
ação penal n. 2314-89.2012.8.11.0009 - trânsito em julgado para a acusação em 14-5-2014 - prazo prescricional
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses (inciso II + 1/3).

Não há notícia que, no período, tenha ocorrido alguma das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto, fica claro que, entre o trânsito em julgado de cada condenação e a presente data, não ocorreu o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao agravo e reconheço o direito à remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena, em decorrência da aprovação do apenado em todas as disciplinas do ENCCEJA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021